Tribunal: STF
Processo: HC 59707
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO, A PARTIR DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, EXCLUSIVE. NÃO E VALIDA A INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA
DE SEU DEFENSOR (C.P.P., ART-392, III), SE O ACUSADO POSSUI ENDERECO
CERTO. NO CASO, O OFICIAL DE JUSTIÇA, DA COMARCA DE SÃO PAULO, NO
CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATORIA, CERTIFICOU DEIXAR DE CUMPRIR O
MANDADO, PORQUE A RUA ONDE RESIDIA O RÉU NÃO SE LOCALIZAVA NA
CAPITAL, MAS, SIM, EM OSASCO. DEVOLVIDA A CARTA PRECATORIA, AO INVES
DE DEPRECAR-SE, A COMARCA DE OSASCO, A INTIMAÇÃO DO RÉU, ESTA SE FEZ
NA PESSOA DO DEFENSOR CONSTITUIDO. NULIDADE PREVISTA NO ART-564,
III, LETRA "O", DO CPP. DEFERIMENTO, EM PARTE, DO HABEAS CORPUS,
PARA ANULAR O PROCESSO, A PARTIR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
EXCLUSIVE, DEVENDO O RÉU SER INTIMADO, PESSOALMENTE, DA DECISÃO,
PARA OS FINS DE DIREITO. QUANTO AO BENEFICIO DE APELAR EM LIBERDADE,
NÃO E VIAVEL, DESDE LOGO, ASSEGURA-LO AO PACIENTE, PORQUE, NA
SENTENÇA, NADA SE EXPLICITOU, QUANTO A PRIMARIEDADE E BONS
ANTECEDENTES, RESSALVANDO-SE, POREM, PODER O RÉU REQUERER TAL AO
JUIZ.